Tribunal: STF
Processo: ARE 1509385
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA ADICIONAL NOTURNO E REFLEXOS. EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA NA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE. ADICIONAL NOTURNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. VERBA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. A jurisprudência já é pacífica no sentido de que, embora revel, ao ente público municipal não se aplica o efeito material da revelia, por envolver direito indisponível. No caso dos autos , imperioso observar que o Município não foi impedido de produzir provas e a sentença não se calcou em presunção decorrente de revelia, mas sim na prova documental e testemunhal produzida, não havendo de se falar, portanto, em aplicação da confissão ficta à Fazenda Pública.



    2. Nos termos do artigo 7º, inciso IX, da Constituição Federal, foi garantido aos trabalhadores urbanos e rurais o direito à percepção da remuneração do trabalho noturno superior ao diurno, prerrogativa esta que foi estendida aos servidores públicos, em conformidade com o disposto pelo § 3º do artigo 39 da Constituição Federal.



    3. No âmbito do Município de Cristianópolis, a Lei n°728/2018, que alterou alguns dispositivos da Lei Municipal n°707/2017, prevê em seu artigo 31, §§ 11 e 12, sobre o adicional noturno.



    4. In casu, pelos documentos apresentados, bem como pelas testemunhas ouvidas em juízo, conclui-se que o autor foi empossado no cargo de motorista no Município apelante, lotado no Hospital Municipal em 11/02/2008, sendo a jornada de trabalho até 2020 de 48h de trabalho e 48h de descanso, e, posteriormente, em 2021, de 12h de trabalho por 24h de descanso, escaladas de maneira alternada entre trabalho diurno e noturno, e não recebeu nenhum adicional.



    5. Dessa forma, comprovado o desempenho da função no horário noturno, devido o pagamento do adicional, não carecendo de reforma a sentença vergastada.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e incisos X e XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [R]essalto que no âmbito do Município de Cristianópolis, a Lei n°728/2018, que alterou alguns dispositivos da Lei Municipal n°707/2017, prevê em seu artigo 31, §§ 11 e 12, sobre o adicional noturno.



    [...]



    Logo , para o recebimento do adicional, incumbe ao autor, ora apelado, o ônus probatório do exercício do trabalho na jornada noturna.



    No caso dos autos, observa-se dos documentos acostados que o autor foi empossado no cargo de motorista no Município apelante, lotado no Hospital Municipal em 11/02/2008, e exerceu a jornada de trabalho de 48h por 48h de descanso até 31/12/2020. Em 01/01/2021 sua jornada foi modificada para 12h de trabalho e 24h de folga de maneira alternada entre os períodos do dia e da noite.



    No mesmo sentido, as testemunhas ouvidas em juízo relatam de maneira convergente, que o apelado trabalha como motorista de ambulância no Hospital Municipal , sendo a jornada de trabalho até 2020 de 48h de trabalho e 48h de descanso, e, posteriormente, em 2021, de 12h de trabalho por 24h de descanso, escaladas de maneira alternada entre trabalho diurno e noturno.



    [...]



    Dessa forma, comprovado o desempenho da função no horário noturno, devido o pagamento do adicional, não carecendo de reforma a sentença vergastada.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.176.456-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.126.128/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/09/2018).  



    No mesmo sentido: ARE nº 979.996/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/2016; ARE nº 918.938/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 24/10/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente